Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. MEIO INSUFICIENTE. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. COMUNICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido da autora de ser novamente convocada e nomeada para o cargo público de Técnico de Enfermagem, promovido pela Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, nos termos do Edital de Abertura no 01 – SEAP/SES-NM, de 28 de maio de 2014. Suscita preliminarmente a prescrição do direito da autora e, no mérito, o ente político sustenta a regularidade do ato de nomeação feito exclusivamente por publicação no Diário Oficial do DF.
2. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Na hipótese, o termo a quo para o início do prazo de prescrição é a data em que a recorrida tomou conhecimento do ato. Pela teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, o direito de ação surge com o efetivo conhecimento do detentor acerca da lesão ao direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Assim, tendo a recorrida obtido ciência da nomeação apenas em fevereiro de 2023, não há prescrição a ser declarada. Nesse sentido, REJEITO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera publicação em diário oficial da nomeação e convocação para a posse em concurso público é insuficiente e viola os princípios da publicidade e razoabilidade, em especial quando decorrido lapso temporal considerável e ainda que o edital do certame disponha de outro modo.
4. Nesse sentido: “1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento." (STJ - AgInt no AREsp: 1527088 PB 2019/0177804-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)”.
5.No caso, o resultado final do concurso foi publicado em 18/12/2014 e a nomeação da autora para o cargo aconteceu apenas em 23/10/2017, quase 3 anos depois (ID 56803289, pág. 2). Ainda que seja dever do candidato acompanhar as publicações, oficiais ou não, havendo previsão editalícia que obriga a atualização dos dados perante a banca do concurso público é possível inferir que a Administração viabilizaria a ciência dos atos de convocação não apenas por meio do Diário de Justiça do Distrito Federal.
6. Ademais, há previsão expressa no edital nesse sentido: “14.4 O acompanhamento, por parte do candidato, das convocações para a posse poderá ser feito por meio do sítio da SEAP-DF na internet, no endereço http://www.seap.df.gov.br. 14.5 Telegramas serão enviados aos candidatos aprovados de acordo com a lista de classificação e em número equivalente às vagas existentes. 14.5.1 O envio dos telegramas tem caráter meramente supletivo, independendo de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, e o não recebimento da correspondência não invalida, em nenhuma hipótese, o concurso público ou qualquer de suas etapas. 14.6 Todas as convocações e avisos emitidos após a conclusão da prova que se referirem aos procedimentos préadmissionais e de nomeação serão enviados ao endereço do candidato constante no seu cadastro de inscrição no concurso público. 14.7 É de responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais atualizados para viabilizar os contatos necessários e serão de sua exclusiva responsabilidade os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais. 14.8 O não atendimento aos requisitos básicos exigidos ou a inobservância a quaisquer normas e determinações referentes ao concurso público implicará, em caráter irrecorrível, a eliminação sumária do candidato, independentemente dos resultados obtidos no certame”.
7. Em igual sentido: Acórdão 1756047, 07040682320238070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023; Acórdão 1743061, 07004368620238070018, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023 e Acórdão 1624995, 07669976920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Parte isenta de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.